Tribunal: TJES
Processo: 0001083-67.2016.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001083-67.2016.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAQUIM MASSOLARI MARCONCINI
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SAN
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 477, §§ 1º E 2º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Perda do objeto não configurada, uma vez que a quitação da dívida não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito desta ação, se a negativa do pagamento do seguro foi devida, se o apelante faz jus a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

2. Dispõe o art. 477, § 1º, do CPC que “
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer
”, estabelecendo o §2º do citado dispositivo que o perito tem o dever de prestar os esclarecimentos solicitados pelas partes;

3. O aperfeiçoamento da prova técnica se dá com a garantia às partes de conhecerem e impugnarem o laudo, além de obter os devidos esclarecimentos dos pontos questionados, salientando que, ainda que admitido ao magistrado indeferir eventual complementação, deve fazê-lo de forma expressa e fundamentada;

4. O julgamento antecipado da lide sem observância da regra processual configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença;

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de fl. 272 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES que, na ação de indenização de seguro por invalidez permanente c/c reparação por danos morais ajuizada por Joaquim Massolari Marconsini contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul do Espirito Santo – SICOOB e Mongeral Aegon, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, de exigibilidade suspensa na forma do art. 98 e seguintes do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 275/285) o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, sustentando que (i) requereu esclarecimentos periciais às fls. 245 que seriam importantes para conclusão do caso, no entanto, não teve seu requerimento analisado; (ii) não foi intimado para apresentar alegações finais, ocasião em que poderia alertar o juízo quanto ao requerimento de fls. 245. No mérito, pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) foi realizada perícia médica judicial, tendo a perita apresentado conclusão confusa, pois ao mesmo tempo que afirma que a incapacidade é total e definitiva, se equivocou ao concluir pela perda total de um dos membros inferiores em 70% e perda de um dos membros superiores em 70%; (ii) na própria defesa dos recorridos há indicação que a perda total de um dos membros inferiores dá direito a indenização, pois importa em 100% de perda do membro, configurando incapacidade total e permanente do pé esquerdo; (iii) o laudo pericial goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituído por prova robusta em sentido contrário, no caso, o laudo médico conclusivo de amputação de 100% do pé esquerdo; (iv) as requeridas devem ser condenadas a arcar com o ônus da sucumbência, com pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões (fls. 289/298) de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul do Espirito Santo – SICOOB, nas quais argui preliminarmente perda superveniente do objeto uma vez que o caso trata-se de seguro prestamista para pagamento de dívida, a qual já foi quitada. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Mongeral Aegon (fls. 301/309), pelo desprovimento do recurso.

Vitória/ES, 20 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de perda do objeto suscitada nas contrarrazões recursais pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul do Espirito Santo - SICOOB

Sabe-se que “a

perda

do
objeto

litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito
” (TJ-MG-AC: 10000191511021001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 27/04/0020, Data de Publicação: 08/05/2020)

No caso, o apelante firmou contrato com a primeira apelada de cédula de crédito bancário para empréstimo de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), contratando com a segunda apelada seguro prestamista para pagamento do salvo devedor oriundo da cédula em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente.

Ocorrido o acidente reportado na inicial em 08/06/2016, o apelante postou o pagamento do prêmio nos moldes contratados, sendo seu pedido negado. Com isso, continuou sendo descontando de sua conta os valores das prestações do contrato firmado com a Cooperativa, desde o dia 15/08/2016 até 15/08/2018, quando ocorreu a liquidação da operação.

Afirma a apelada que com a quitação da dívida ocorreu a perda superveniente do objeto da lide, no entanto, depreende-se da inicial os seguintes pedidos:

“
f)
a condenação das requeridas da indenização devida (quitação do contrato n° 1176167, a partir da data do sinistro, qual seja, 08/06/2016, bem como, a consequente, devolução das quantias descontadas a partir de 15/08/2016, a serem devolvidas em dobro (art. 42 § único do CDC), além das parcelas que vencerem no curso da presente ação, acrescidas de juros na forma da legislação acima indicada.

g) a condenação das requeridas a pagarem ao autor, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais”

Além da quitação do contrato de empréstimo, houve pedido de devolução das quantias descontas após a ocorrência do sinistro, além do pedido de indenização por danos morais.

Assim, não há que se falar em perda do objeto, uma vez que a quitação da dívida não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito desta ação, se a negativa do pagamento do seguro foi devida, se o apelante faz jus a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de perda do objeto.

É como voto.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Ainda que autorizado ao magistrado julgar antecipadamente os pedidos (art. 355, I, do CPC), não pode ignorar as condições da instrução, de modo a garantir que as provas deferidas tenham sido integral e adequadamente produzidas ou, conforme o caso, fundamentar eventual indeferimento ou revogação de ato.

Sabe-se que “
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável
.” (REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014).

A jurisprudência deste TJES entende que “
O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controversa estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016).

No aspecto da prova pericial, dispõe o art. 477, § 1º, do CPC que “
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer
”, estabelecendo o §2º do citado dispositivo que o perito tem o dever de prestar os esclarecimentos solicitados pelas partes.

O aperfeiçoamento da prova técnica, portanto, se dá com a garantia às partes de conhecerem e impugnarem o laudo, além de obter os devidos esclarecimentos dos pontos questionados, salientando que, ainda que admitido ao magistrado indeferir eventual complementação, deve fazê-lo de forma expressa e fundamentada.

No caso concreto, após apresentação do laudo pericial (fls. 234/239) o apelante o requereu esclarecimentos periciais (fl. 245), o que foi manifestamente ignorado pelo magistrado de origem, que intimou os patronos das apeladas para apresentarem alegações finais e posteriormente lançou prematuramente a sentença.

Deste modo, diante da inobservância da regra processual, resta configurado o cerceamento de defesa, imponto a nulidade da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem.

É a jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROVA PERICIAL REALIZADA PROFERIDA SENTENÇA PELO MAGISTRADO SEM ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL PERITO QUE NÃO PRESTOU ESCLARECIMENTOS CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. 1- Se a autora pleiteia esclarecimentos sobre a perícia técnica a respeito de questão essencial ao deslinde da controvérsia e o magistrado profere sentença, sem encaminhar o pedido para apreciação do perito, há cerceamento de defesa (AgRg no AREsp 275.596/RJ). 2- Caso concreto em que, apesar de a Autora ter impugnado o laudo pericial, o Magistrado singular, ignorando a previsão do art. 477, § 2º, do CPC, deixou de intimar a perita para cumprir seu dever de prestar esclarecimentos acerca dos pontos suscitados, circunstância que ganha maior relevo quando se verifica que a conclusão externada na sentença recorrida baseia-se quase que exclusivamente no laudo, o que evidencia o prejuízo da Apelante em não ter sua impugnação apreciada. 3- Sentença anulada. 4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180032027, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA NULIDADE NÃO APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. O julgamento da lide sem a análise da impugnação ao laudo pericial, tempestivamente apresentada pela parte autora, ora apelante, contraria os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, mormente quando a conclusão do expert, oportunamente impugnada, é fundamento invocado pelo magistrado a quo para prolação da sentença de improcedência do pleito autoral. 2. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024151350097, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/10/2019)

Diante do exposto,
c
onheço do recurso e
d
o
u
-lhe provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo para o regular processamento, a fim de que o perito seja intimado para prestar os esclarecimentos solicitados às fls. 245, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 09.05.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.